Tribunal: TJSP
Processo: 2010409-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso da executada – Pretensão à liberação dos valores bloqueados, bem como à condenação do exequente por litigância de má-fé e a pagar indenização por dano patrimonial e lucros cessantes - Descabimento - Acordo celebrado entre as partes, homologado nos autos da execução - A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso da executada – Pretensão à liberação dos valores bloqueados, bem como à condenação do exequente por litigância de má-fé e a pagar indenização por dano patrimonial e lucros cessantes - Descabimento - Acordo celebrado entre as partes, homologado nos autos da execução - A agravante possuía plena ciência de suas obrigações, pois celebrou e aquiesceu com os termos da avença, ciente das sanções nela impostas em caso de eventual inadimplemento - Possibilidade de imediata retomada dos atos expropriatórios, sendo desnecessária a prévia intimação da parte devedora - Os atos das partes consistentes em declarações de vontade produzem efeitos imediatamente, sendo desnecessária qualquer atuação do Estado-Juiz – Art. 200 do CPC – Precedentes - Decisão mantida - Recurso não provido.